Tribunal: TJMT
Processo: 1003571-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003571-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
AGRAVADA:- ANTONIO FERNANDES DE MELLO e outro
Agravo de Instrumento n. 1003571-47.2021.8.11.0000 de decisão da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu o processamento da Recuperação Judicial interposta pelos agravados.
O agravante alega que ele não comprovou o exercício de atividade empresarial rural regular por mais de dois anos como exige o art. 48 da Lei de LRF, visto que a inscrição na Junta Comercial ocorreu em 27-11-2020.
Explica que, apesar de a Lei n. 14.112/2020 ter alterado as disposições da Lei de Recuperações Judiciais e Falência (Lei n. 11.101/05), especialmente o artigo 48 e seguintes, o decisum foi proferido em 16-12-2020, quando na vigência da LRF sem as recentes alterações.
Aduz que seu crédito foi constituído com a pessoa física, sujeita ao regime civil à época já que não era inscrito no órgão competente como pessoa jurídica.
Argumenta que, ainda que assim não fosse, o pedido não poderia ser concedido, pois há nítida confusão entre os patrimônios da pessoa física e do empresário individual. E mais, o agravado está se valendo dessa Ação como sucedâneo da insolvência, visto que é patente a impossibilidade de recuperação.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu o processamento da Recuperação Judicial interposta pelo agravado.
Argumenta que ele não tem legitimidade para propor o feito porque não comprovou o exercício de atividade empresarial regular por mais de dois anos como exige o art. 48 da Lei n. 11.101/2005, bem como não ficou comprovada a capacidade de recuperação.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, visa à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator